Tribunal: TJMT
Processo: 0008234-84.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008234-84.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DEORGENES FREDY RAMME - CPF: 029.477.339-83 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO QUE RESULTOU NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, OBSTANDO A FACULDADE CONTRATUALMENTE CONVENCIONADA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ROGERIO HENRIQUE DA SILVA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 105335979 – fls. 1705/1715).

Irresignado, o apelante/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que apesar de reconhecer que o apelante/embargante poderia ter optado pela entrega dos dois veículos e, ainda, que era dever do apelado/embargado escolher a cor, viabilizando o cumprimento da obrigação, afirma, em sentido completamente antagônico, que não há vínculo obrigacional e, por conseguinte, bilateralidade de prestações.

Destaca que, se a escolha da cor estava prevista no contrato como condição para entrega dos veículos, forçoso concluir que constitui vínculo obrigacional, na medida em que a ausência de escolha pelo apelado/embargado importa na impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo apelante/embargante, motivo pelo qual a aplicação da exceção do contrato não cumprido é medida que se impõe (ID 106369982 – fls. 1717/17185).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Como dito, o apelante/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que apesar de reconhecer que o apelante/embargante poderia ter optado pela entrega dos dois veículos e, ainda, que era dever do apelado/embargado escolher a cor, viabilizando o cumprimento da obrigação, afirma, em sentido completamente antagônico, que não há vínculo obrigacional e, por conseguinte, bilateralidade de prestações.

Destaca que, se a escolha da cor estava prevista no contrato como condição para entrega dos veículos, forçoso concluir que constitui vínculo obrigacional, na medida em que a ausência de escolha pelo apelado/embargado importa na impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo apelante/embargante, motivo pelo qual a aplicação da exceção do contrato não cumprido é medida que se impõe (ID 106369982 – fls. 1717/17185).

Contudo, razão não assiste ao apelante/embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, o apelante/embargante

sequer realizou o pagamento do valor constante da alínea “a”, qual seja, o de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ocorrendo o vencimento antecipado das parcelas, tal como definido na cláusula 3a do contrato, de maneira que não há que se acatar a sua alegação acerca da exceção de contrato não cumprido.

Ora, com o não pagamento da primeira parcela (no valor de R$ 100.000,00), o apelante/embargante perdeu a faculdade convencionada na alínea “b.1” (consistente na dação em pagamento de 02 (dois) veículos), em razão do vencimento antecipado da obrigação/dívida.

Ainda que assim não fosse, a entrega dos 02 (dois) veículos constitui mera faculdade para pagamento da quantia discriminada na alínea “b”, de maneira que, não procedendo o embargado/apelado à escolha da cor dos automóveis, poderia ter o embargante/apelante cumprido com a obrigação mediante o pagamento em pecúnia do valor correspondente (R$ 318.000,00), mediante depósito bancário, tal como definido na referida alínea “b”.

Logo, a escolha das cores dos veículos pelo embargado/apelado está distante de constituir vínculo obrigacional, sendo, portanto, incabível a aplicação do disposto no art. 476 do Código Civil, pois, a bilateralidade das prestações constitui pressuposto para aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021